Tribunal: STJ
Processo: 5135761-76.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937578 - MG(2025/0173524-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
AGRAVANTE
: M E D M (MENOR)
AGRAVANTE
: A C M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FRANS EDUARDO CAMPOS - MG152697
LEONARDO BARBOSA DA SILVA - MG124649
AGRAVADO
: M E D M (MENOR)
AGRAVADO
: A C M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FRANS EDUARDO CAMPOS - MG152697
LEONARDO BARBOSA DA SILVA - MG124649
AGRAVADO
: TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
AGRAVADO
: BELO HORIZONTE TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA AMIR CIFUENTES OLIVEIRA ARAGAO DUTRA -
MG106905
FAIÇAL ASSRAUY - MG090362
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE
ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO COM MORTE DE
PASSAGEIRA. DANO MORAL. MINORAÇÃO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 927 E
944 DO CC E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO
.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
QUANTUM
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
PREJUDICADO.
AGRAVOS
CONHECIDOS.
RECURSOS
ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
1. Agravos em recursos especiais interpostos por concessionária de
transporte e por familiares da vítima contra decisões que inadmitiram
recursos especiais voltados, respectivamente, à redução e ao
restabelecimento dos valores de danos morais fixados pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA56451138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ab37b118-507c-4a71-9ba3-e097125438a2

estadual (R$ 70.000,00 para a genitora e R$ 100.000,00 para a filha),
em ação de responsabilidade civil por acidente com ônibus que caiu
em córrego por falha nos freios e condução imprópria, ocasionando
morte de passageira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a minoração e os parâmetros
utilizados violam os arts. 186, 927 e 944 do CC; (ii) é possível rever,
em âmbito especial, o
de dano moral à luz da
quantum
proporcionalidade e razoabilidade; (iii) o dissídio jurisprudencial pode
ser analisado quando a tese depende do reexame das circunstâncias
do caso.
3. A revisão do valor de dano moral, em recurso especial somente
ocorre quando manifestamente irrisório ou exorbitante. Fixado o
com base nas circunstâncias do evento e nas condições das
quantum
partes, não se configura hipótese excepcional.
4. A pretensão de rediscutir a quantificação do dano moral demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da
e, por consequência, inviabiliza o conhecimento do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema.
5. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ab37b118-507c-4a71-9ba3-e097125438a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937578 - MG(2025/0173524-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
AGRAVANTE
: M E D M (MENOR)
AGRAVANTE
: A C M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FRANS EDUARDO CAMPOS - MG152697
LEONARDO BARBOSA DA SILVA - MG124649
AGRAVADO
: M E D M (MENOR)
AGRAVADO
: A C M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FRANS EDUARDO CAMPOS - MG152697
LEONARDO BARBOSA DA SILVA - MG124649
AGRAVADO
: TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
AGRAVADO
: BELO HORIZONTE TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA AMIR CIFUENTES OLIVEIRA ARAGAO DUTRA -
MG106905
FAIÇAL ASSRAUY - MG090362
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE
ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO COM MORTE DE
PASSAGEIRA. DANO MORAL. MINORAÇÃO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 927 E
944 DO CC E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO
.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
QUANTUM
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
PREJUDICADO.
AGRAVOS
CONHECIDOS.
RECURSOS
ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
1. Agravos em recursos especiais interpostos por concessionária de
transporte e por familiares da vítima contra decisões que inadmitiram
recursos especiais voltados, respectivamente, à redução e ao
restabelecimento dos valores de danos morais fixados pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA56227887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 054bdf58-c3f9-43cb-b8e4-57ef3872324f

estadual (R$ 70.000,00 para a genitora e R$ 100.000,00 para a filha),
em ação de responsabilidade civil por acidente com ônibus que caiu
em córrego por falha nos freios e condução imprópria, ocasionando
morte de passageira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a minoração e os parâmetros
utilizados violam os arts. 186, 927 e 944 do CC; (ii) é possível rever,
em âmbito especial, o
de dano moral à luz da
quantum
proporcionalidade e razoabilidade; (iii) o dissídio jurisprudencial pode
ser analisado quando a tese depende do reexame das circunstâncias
do caso.
3. A revisão do valor de dano moral, em recurso especial somente
ocorre quando manifestamente irrisório ou exorbitante. Fixado o
com base nas circunstâncias do evento e nas condições das
quantum
partes, não se configura hipótese excepcional.
4. A pretensão de rediscutir a quantificação do dano moral demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da
e, por consequência, inviabiliza o conhecimento do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema.
5. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
RELATÓRIO

Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por A.C.M. e M.E.D.
M (A.C.M e outra) e por TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA. (TRANS
OESTE) contra decisões que não admitiram seus apelos nobres manejados contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA

PRESENÇA.
NULIDADE
DO
PROPRIETÁRIA/COMODANTE.
PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE.
QUEDA DO VEÍCULO EM CÓRREGO, POR FALHA NOS FREIOS E
CONDUÇÃO IMPRÓPRIA. MORTE DE PASSAGEIRA. DANO
MORAL SOFRIDO PELA GENITORA E PELA FILHA DA VÍTIMA.
CONFIGURAÇÃO. MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL
DE
ENCARGOS.
FIXAÇÃO.
PENSIONAMENTO EM FAVOR DE FILHO MENOR. PARÂMETROS
LEGAIS. VERBAS DESTINADAS AO MENOR. DEPÓSITO EM
CONTA
JUDICIAL
REMUNERADA.
CABIMENTO.
REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
EM PARTE. I- A empresa proprietária do veículo envolvido no acidente
tem responsabilidade civil para responder pelos danos, ainda que o
tenha dado em comodato a outra. II- O indeferimento de provas inúteis
não enseja cerceamento de defesa. III- As empresas concessionárias
Documento eletrônico VDA56227887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 054bdf58-c3f9-43cb-b8e4-57ef3872324f

de serviços públicos de transportes respondem objetivamente pelos
danos que causarem aos seus passageiros, consoante inteligência
§ 6o, da CF, pois têm a obrigação de levá-los incólumes até o
art. 37,
seu destino, só se eximindo da responsabilidade mediante prova da
existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
IV- Demonstrada, nos autos, através da dinâmica e circunstâncias do
acidente, a culpa do motorista e a falha na manutenção do veículo,
comprovada está a responsabilidade da transportadora e da
proprietária do veículo, cuja solidariedade advém do contrato de
comodato celebrado entre ambas, pela reparação dos danos morais e
materiais perpetrados à genitora e à filha da vítima fatal. V- A
indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância das
condições da vítima e do ofensor e da extensão do prejuízo, dentro
dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, acrescida de
atualização monetária desde o arbitramento e juros moratórios
contados da data do acidente (ausência de relação contratual direta).
VI- É presumida a dependência de filho menor, para fins de direito ao
recebimento de pensão advinda do falecimento da genitora em
acidente, sendo, portanto, cabível o pensionamento mensal, até que
aquele complete 25 anos de idade, com constituição de capital para
garantia do pagamento. VII- Se comprovado que a vítima estava
desempregada na época do acidente, o valor pensão deverá ser
computado com base em um salário mínimo, acrescido de atualização
monetária e juros moratórios desde cada vencimento. VIII- As verbas
atribuídas ao menor, filho da vítima, devem ser depositadas em conta
judicial remunerada até sua maioridade, sendo autorizado seu
levantamento
somente
mediante
a
cabal
comprovação
da
necessidade do beneficiário. IX- Recursos conhecidos, 1o provido e 2o
e 3o não providos. V.V. APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA IN ELIGENDO OU IN
VIGILANDO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CHAMAMENTO AO
PROCESSO - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPÍO DA
FUNGIBILIDADE – POSTULADO DA PRIMAZIA DO MÉRITO,
EFETVIDADE DO PROCESSO E ECONOMIA PROCESSUAL -
CONDENAÇÃO DIRETA DA “DENUNCIADA” – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. -A solidariedade do proprietário do
veículo deve emergir em razão de uma conduta própria, contribuindo
para o evento lesivo, não podendo derivar do mero exercício do direito
de propriedade, o que ensejaria uma hipótese de responsabilidade
objetiva não prevista em lei. -A responsabilidade por fato próprio não
se confunde com a responsabilidade do fato da coisa. O motorista
que, na direção de veículo causa acidente ocasionando dano ao
patrimônio alheio responde por fato próprio, pois o veículo é mero
instrumento de sua conduta, sendo inaplicável a teoria do fato da coisa
à hipótese. -A denunciação da lide é uma demanda regressiva,
visando o denunciante o ressarcimento pelo denunciado de eventuais
prejuízos que venha a experimentar em razão do processo. Inexiste,
dessa forma, qualquer relação jurídica material entre o denunciado e a
parte adversa da lide principal. -O chamamento ao processo, por sua
Documento eletrônico VDA56227887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 054bdf58-c3f9-43cb-b8e4-57ef3872324f

vez, demanda a existência de uma relação jurídica material entre o
autor do e o terceiro chamado a dele fazer parte, por força da
obrigação solidária existente. -A aplicação do princípio da fungibilidade
entre as modalidades de intervenção de terceiros é admitida pela
jurisprudência, em virtude do princípio mihi factum dabo tibi ius,
sobretudo quando o terceiro interviu ativamente no feito, contestando
diretamente os fatos e pedidos trazidos na petição inicial e participou
ativamente da fase de produção de provas. -Terceiro recurso provido
para julgar improcedente a ação em face do proprietário do veículo. (e-
STJ, fls. 1.428-1.430)

Os embargos de declaração de A.C.M e outra foram parcialmente acolhidos
para corrigir contradição apenas acerca das custas (aplicação da
),
Súmula 326/STJ
rejeitados os pontos de mérito, e os embargos de TRANS OESTE e BELO
HORIZONTE TRANSPORTE URBANO LTDA (BELO HORIZONTE TRANSPORTE)
foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.624-1.645).
Nas razões do agravo, A.C.M e outra apontaram (1) não incidência da
, sustentando que o debate é jurídico sobre correta aplicação dos arts.
Súmula 7/STJ
186, 927 e 944 do CC; (2) atribuição de efeito suspensivo por risco de dano e
probabilidade do direito; (3) dissídio jurisprudencial quanto ao método de fixação do
dano moral e parâmetros em casos de morte, com pedido de restabelecimento dos
valores de R$ 100.000,00 [cem mil reais] e R$ 200.000,00 [duzentos mil reais] (e-STJ,
fls. 2.051-2.068).
Não houve apresentação de contraminuta por TRANS OESTE
TRANSPORTES URBANOS LTDA e por BELO HORIZONTE TRANSPORTE (e-STJ,
fl. 2.076).
Nas razões do agravo, TRANS OESTE apontou (1) incorreta aplicação da
ao pleito de redução do
, afirmando tratar-se de adequação
Súmula 7/STJ
quantum
jurídica; (2) usurpação da competência do STJ ao vedar a análise do dissídio; (3)
dissídio jurisprudencial e precedentes com indenizações menores em hipóteses
análogas (e-STJ, fls. 2.039-2.044).
Não houve apresentação de contraminuta por A.C.M e outra (e-STJ, fl.
2.049).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento dos
agravos em recurso especial em parecer assim ementado:
AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS.
DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DO QUE DECIDIDO
PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
.
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. PELO
DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS. 1. Não cabe ao Superior
Documento eletrônico VDA56227887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 054bdf58-c3f9-43cb-b8e4-57ef3872324f

Tribunal de Justiça reapreciar as provas que levaram o juízo a quo a
concluir que restou configurado o dano moral, fixando o quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional. A análise das
circunstâncias que fundamentaram tal decisão exigiria, a toda
evidência, inadequada revisão do suporte fático-probatório constante
dos autos, atraindo a incidência do óbice do enunciado n.o 7 da
súmula do STJ. 2. De se ressaltar, nesse sentido, que o exame do
pretenso dissídio jurisprudencial não se mostra viável, pois a
“incidência da
sobre o tema objeto da suposta
Súmula 7/STJ
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c
do inciso III do
da Constituição Federal, ante a inexistência de
art. 105
similitude fática. (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp 756384/RS
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
. 3. Parecer pelo
19/02/2016)
desprovimento dos agravos. (e-STJ fl. 2.094)
VOTO
O agravo de A.C.M e outrae de TRANS OESTE são a espécie recursal
cabível, foram interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos
fundamentos das respectivas decisões recorridas (e-STJ, fls. 2.051-2.068; 2.039-
2.044).
Conheço, portanto, dos agravos e passo ao exame dos respectivos recursos
especiais.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, TRANS OESTE apontou (1)
art. 105
contrariedade aos arts. 186 e 927 do CC por fixação de
supostamente
quantum
excessivo, sustentando a possibilidade de redução em âmbito especial; (2) existência
de dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.776-1.781).
A.C.M e outra apresentaram contrarrazões (e-STJ, fls. 1.792-1.816).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, A.C.M e outra apontaram (1) violação
art. 105
dos arts. 186, 927 e 944 do CC, arguindo que a minoração não observou a extensão
do dano e a função compensatória-pedagógica; (2) existência de dissídio
jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.902-1.918).
Houve
apresentação
de
contrarrazões
por
BELO
HORIZONTE
TRANSPORTE e por TRANS OESTE (e-STJ, fls. 2.016-2.019).
Passo à análise conjunta dos recursos especiais pois, em essência,
questionam o valor fixado de indenização por danos morais. TRANS OESTE busca a
redução dos valores fixados a título de danos morais (R$ 70.000,00 e R$ 100.000,00),
reputados exorbitantes, e A.C.M. e outra pretendem o restabelecimento das
Documento eletrônico VDA56227887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 054bdf58-c3f9-43cb-b8e4-57ef3872324f

indenizações por danos morais fixadas em primeiro grau (R$ 100.000,00 e R$
200.000,00), invocando negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do Código Civil e
também ao
do CC, no caso de A.C.M. e outra.
art. 944
Trata-se de ação indenizatória decorre de acidente com ônibus coletivo que,
por falha nos freios e condução imprópria, caiu em córrego, ocasionando a morte de
passageira, filha de A.C.M. e mãe de M.A.
A sentença de primeiro grau fixou os danos morais em R$ 100.000,00 [cem
mil reais] para a genitora da vítima e R$ 200.000,00 [duzentos mil reais] para a filha.
O Tribunal Estadual modificou o
indenizatório para R$ 70.000,00
quantum
[setenta mil reais] e R$ 100.000,00 [cem mil reais], respectivamente, com os seguintes
fundamentos:
(...)
Analisando as circunstâncias do presente caso, os efeitos graves para
as autoras Andréia e Maria Eduarda - que perderam sua filha e
genitora, respectivamente -, e a média culpabilidade das empresas
transportadora e proprietária, decorrente da imperícia do preposto da
primeira, geradora de responsabilidade civil, as quais têm boa
capacidade para indenizar, tenho que as indenizações fixadas na
sentença, de R$100.000,00 para a mãe da vítima e de R$200.000,00
para a filha da vítima, merecem redução.
Isso porque a autora Andreia leva vida simples, pela remuneração de
pouco mais de um salário mínimo alcançada com o exercício da
atividade de recepcionista, estando atualmente desempregada. Já a
autora Maria Eduarda, caso sua mãe ainda estivesse viva para lhe
sustentar, também levaria vida simples, pois a vítima estava
desempregada na ocasião do sinistro e, enquanto empregada,
percebia um salário mínimo (ordens nos 09, 12 e
).
21/22
Sendo assim, levando em linha de conta os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, à luz do caso concreto, reconheço que as
indenizações devem ser reduzidas para R$70.000,00 e R$100.000,00,
para evitar enriquecimento sem causa.
(...)
[e-STJ, fls. 1.452-1.453].

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do
valor fixado de danos morais apenas comporta alteração em caso de manifesta
desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.
As razões recursais não demonstram de plano como o acórdão recorrido
violou os artigos de lei indicados sem necessidade de revolvimento fático probatório,
incidindo, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56227887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 054bdf58-c3f9-43cb-b8e4-57ef3872324f

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto por passageiros contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do
III, da
o qual buscava majorar a indenização fixada
art. 105,
CF/1988,
a título de danos morais decorrentes de atraso de 12 horas em voo
comercial. A indenização foi fixada pelo Tribunal de origem no valor de
R$ 1.000,00 para cada passageiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos
arts. 944 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor,
diante da suposta fixação irrisória da indenização por dano moral; e (ii)
determinar se o recurso especial pode ser conhecido diante da
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da ausência
de comprovação do dissídio jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A revisão do valor fixado a título de dano moral exige reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, salvo
quando o montante for manifestamente irrisório ou exorbitante -
hipótese não configurada na fixação de R$ 1.000,00 por
. V. DISPOSITIVO
passageiro por atraso de 12 horas
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.305.985/SP
Turma, julgado em
DJEN de
sem destaques no
15/9/2025,
18/9/2025
original)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL,
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. NEXO CAUSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO NEM
IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que, "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a
simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade
objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado
sem a interferência do evento danoso"
, Rel.
(REsp 1.553.790/PE
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
25/10/2016,
09/11/2016)
2. O Tribunal não foi capaz de afirmar, mesmo após o exame das
provas dos autos, que a parte recorrente teria obtido lucro se não
fosse a intercorrência do evento danoso que, no caso, foi a falha na
prestação da assistência técnica por parte da parte recorrida.
Documento eletrônico VDA56227887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 054bdf58-c3f9-43cb-b8e4-57ef3872324f

3. Afastar a conclusão da origem de que "não há como afirmar a
existência do nexo de causalidade entre os lucros cessantes e a
conduta da promovida" demanda evidente reexame do laudo pericial e
das demais provas dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
4. A revisão do quantum indenizatório a título de danos morais
apenas é possível em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada sua fixação em valor irrisório ou exorbitante, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 2.211.588/CE
–
Turma, julgado em
DJEN de

25/8/2025,
28/8/2025
sem destaques
no original)

Por consequência, em não se conhecendo dos recursos especiais,
interpostos com fundamento na alínea
, inciso III, do
da Constituição Federal
a
art. 105
pelo óbice da Súmula 7 desta Corte, fica prejudicada sua análise em relação ao
alegado dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese.
Nessas condições,
dos agravos em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
dos recursos especiais.
CONHECER
É como voto.

Documento eletrônico VDA56227887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 054bdf58-c3f9-43cb-b8e4-57ef3872324f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.937.578 / MG
Número Registro: 2025/0173524-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221568165009 51357617620188130024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS : NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
AGRAVANTE : M E D M (MENOR)
AGRAVANTE : A C M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : LEONARDO BARBOSA DA SILVA - MG124649
FRANS EDUARDO CAMPOS - MG152697
AGRAVADO
: M E D M (MENOR)
AGRAVADO
: A C M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : LEONARDO BARBOSA DA SILVA - MG124649
FRANS EDUARDO CAMPOS - MG152697
AGRAVADO
: TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS : NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
AGRAVADO
: BELO HORIZONTE TRANSPORTE URBANO LTDA
Documento eletrônico VDA56425541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 064c96cd-6146-40fb-b70b-8f0f828598bc

ADVOGADOS : FAIÇAL ASSRAUY - MG090362
CAMILA AMIR CIFUENTES OLIVEIRA ARAGAO DUTRA -
MG106905
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 064c96cd-6146-40fb-b70b-8f0f828598bc